Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECONHECIMENTO DA AVENÇA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS”. NÃO APLICAÇÃO.
1. Com o objetivo de prestigiar a boa-fé objetiva, assim como os seus deveres anexos, além de, ao mesmo tempo, evitar a possibilidade da ocorrência de enriquecimento sem causa, deve ser reconhecida a existência e exigibilidade de contrato relativo a prestação de serviços entabulada de forma verbal, cuja prova de sua essência se deu em virtude de outros documentos e de oitiva de testemunhas.
2. Ao ser reconhecido o cumprimento parcial da obrigação contraída, cabe, quanto a ela, o respectivo pagamento, sob pena de prestigiar o eventual enriquecimento sem causa.
3. Não é de se aplicar o instituto da exceção do contrato não cumprido, quando se verificar que a sentença promoveu a ponderação entre o serviço efetivamente realizado com aquele contratado, afastando a necessidade de pagamento de parcela referente a serviço pendente de cumprimento, caso em que, em tese, seria possível a invocação da aludida teoria da “Exceptio non Adimpleti Contractus”.
4. Recurso não provido.